Tribunal: CARF
Processo: 16306.000008/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000008/2009-18
ACÓRDÃO
1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA COESA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da
Súmula CARF 143, o entendimento de que os informes de rendimentos não
são os únicos documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando,
assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de outros elementos admitidos
em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
exclusivamente pelo exame de notas fiscais emitidas, pois que ao fim e a
cabo, são documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
No caso em questão, as retenções informadas em notas fiscais apontadas
encontram-se lançadas no Livro Razão. Estas notas fiscais, acompanhadas
dos respectivos lançamentos no Livro Razão, são provas suficientes para
reconhecimento dessas parcelas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reconhecer na composição do saldo negativo de CSL, do ano-calendário 2003, a
parcela adicional no valor de R$ 9.991,99, homologando-se a compensação realizada até o limite
do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000008/2009-18
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-81.443,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que não homologou parte da
compensação efetuada pelo contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Despacho Decisório - DD (fls. 71/77) que homolgou parte das
compensações declaradas através de PER/DCOMP, referente suposto crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, no valor original de R$
1.496.064,13, conforme demonstrado abaixo:

O valor de R$ 9.991,99, não homologado, se refere à retenção feita pela fonte
pagadora CNPJ no 33.628.777/0001-54, em que se confirmou no sistema SIEF
apenas parte da retenção declarada no código 6147, cujo valor da CSLL
corresponde a 1,0% do total da 5,85% do valor retido, conforme tabela do item 12
do DD (fls. 74).
Da Manifestação de Inconformidade
Intimado da decisão em 20/03/2009, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade em 16/04/2009, alegando, em síntese, que (fls. 79/84):
1. Em razão da prestação de serviços ao DNER, sofreu retenção de CSLL no valor
de R$ 13.010,70, conforme comprovam as notas fiscais no 0028, 0029, 0030 e
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000008/2009-18
3
0063 (doc. 04) e as cópias do Livro Razão Geral Analítico, conta no 1130121 –
“CSLL Retido – Lei 9430” (doc. 05);
2. de acordo com o § 1o do art. 276 do RIR/99, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova em favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais;
3. no mesmo sentido, nos termos dos arts. 379 e 382 do CPC, os livros comerciais
devidamente escritos provam em favor de seus autores.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado na seguinte ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO EMITIDO PELA FONTE PAGADORA.
O comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e
idôneo para comprovar o IRRF, não podendo ser suprida a sua falta pela escrita
contábil do contribuinte, uma vez que a sua exigência está prevista em norma
especial que afasta a presunção geral de veracidade de que goza a contabilidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 1.496.064,13, para quitação de débitos próprios.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000008/2009-18
4
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório alegado e,
consequentemente, homologou em parte as compensações vinculadas, sob o entendimento que
parte do direito creditório pleiteado, oriundo de retenções na fonte de órgãos públicos federais,
não estaria comprovado. Em síntese, a diferença entre os valores declarados e compensados pela
Recorrente e os reconhecidos pela Autoridade Fiscal referem-se ao montante de R$ 9.991,99,
relativo à CSLL retida pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – “DNER”, conforme
demonstrativo abaixo:

Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, foi
julgada improcedente pela DRJ.
Em recurso, a recorrente, na parte vencida, renova suas alegações. Analisemos:
Comprovação das Retenções
Com relação à parcela, assim se manifestou a DRJ:
“Nesse diapasão, a presunção legal de veracidade de que goza a contabilidade,
decorrente de norma geral, pode – e efetivamente foi – afastada pelo art. 55 da
Lei no 7.450/85, que é a matriz legal do dispositivo do RIR/99, acima, na medida
em que o fato ora em controvérsia somente poderá ser comprovado através do
documento emitido pela fonte pagadora, afastando-se, portanto, os demais
meios de prova admitidos.”
[...]
Por fim, somente a título argumentativo, ainda que se aceitasse a contabilidade
do interessado em substituição do comprovante de retenção, melhor sorte não
lograria o contribuinte. Isso porque, os lançamentos do Livro Razão, de fls.
132/136, embora contemplem o registro das baixas das notas fiscais e do imposto
supostamente retido, não demonstram que o valor líquido recebido corresponda,
efetivamente, à diferença entre o valor da nota fiscal e a retenção.
Por sua vez, assim se defendeu a Recorrente:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000008/2009-18
5
Acontece, contudo, que o entendimento exarado pela DRJ não merece prevalecer.
Isso porque, com relação ao valor de R$ 13.010,70 retido pelo DNER, a Recorrente
apresentou em sua defesa as notas fiscais de prestação de serviços ao referido
órgão público que demonstram a retenção na fonte sofrida (fls. 125/130 dos
autos):

Além das notas fiscais, que são documentos contábeis suficientes a comprovar a
prestação dos serviços, os valores recebidos e os valores retidos, a Recorrente
também anexou a sua defesa cópias das folhas do Livro Razão Geral Analítico,
identificado a conta no 1130121 – “CSLL Retida – Lei 9430” e os respectivos
valores retidos do imposto em questão (fls. 131/136 dos autos).
Nesse tocante, menciona-se que o Livro Razão trazido reflete exatamente os
valores retidos pelos órgãos públicos, apontados nas respectivas notas fiscais,
motivo pelo qual não merece prosperar o entendimento trazido a título
argumentativo pela Turma Julgadora de que o meio de prova em questão carece
de liquidez. Confira-se:

A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio em
direito admitido é hábil para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da referida
Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de
outros elementos admitidos em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
destas declarações, ou exclusivamente pelo exame de notas fiscais emitidas, pois que ao fim e a
cabo, são documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.541 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000008/2009-18
6
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, tais como cópias das notas fiscais emitidas e
acompanhadas do livro Razão ou dos extratos bancários, etc.
No caso em questão, as retenções informadas nas notas fiscais emitidas de nos
0029/0030/0063 (fls. 128/130), totalizam o valor de R$ 9.991,99. Estas retenções encontram-se
lançadas no Livro Razão, conta 1130121, conforme fls. 132/135 dos autos. Penso que estas notas
fiscais, acompanhadas dos respectivos lançamentos no Livro Razão, são provas suficientes para
reconhecimento da parcela ainda em discussão.
Dessa forma, se reconhece a parcela adicional no valor de R$ 9.991,99.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer na composição
do saldo negativo CSLL, do ano-calendário 2003, a parcela adicional no valor de R$ 9.991,99. Em
consequência, homologo a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 239
DF CARF MF
Original